Tribunal: STF
Processo: RHC 57932
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CO-AUTORIA. PEDIDO DE EXTENSAO. REUS PRESOS. -
EXTENSAO DE HABEAS CORPUS CONCEDIDO A CO-AUTORES, POSTO QUE
PREENCHIDAS AS EXIGENCIAS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS DE OFICIO A UM DOS CO-REUS. - RECURSO DE HABEAS CORPUS
PROVIDO.